Tribunal: TJSP
Processo: 2220058-11.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Município de Jahu - Reiteração - Pretensão de delimitação da competência quando ausente o Juizado Especial da Fazenda Pública - Inadmissibilidade – IRDR apresentado pela parte anteriormente e que não foi admitido - Recurso que deu origem ao incidente que já foi julgado - Ausência de processo pendente de julgamento, requisito que é extraído do art.

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Município de Jahu - Reiteração - Pretensão de delimitação da competência quando ausente o Juizado Especial da Fazenda Pública - Inadmissibilidade – IRDR apresentado pela parte anteriormente e que não foi admitido - Recurso que deu origem ao incidente que já foi julgado - Ausência de processo pendente de julgamento, requisito que é extraído do art. 978, parágrafo único, do CPC/2015 - IRDR que não é recurso, nem sucedâneo recursal - Questão decidida pelo C. STJ no AREsp no 1.470.017 - Jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça - Desnecessidade de tecer comentários sobre os requisitos dos incisos do art. 976 do mesmo diploma legal - Reiteração do incidente que somente caberia se a parte houvesse demonstrado que os requisitos teriam sido satisfeitos, o que não ocorreu na espécie - Incidente não admitido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
Registro: 2020.0001045962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2220058-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é
requerente JOSE EMIDIO DE SOUZA, é requerido MUNICÍPIO DE JAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
admitiram o IRDR. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BEATRIZ BRAGA, MÔNICA SERRANO, RAUL
DE FELICE, KLEBER LEYSER DE AQUINO, ERBETTA FILHO, SILVA
RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR, GERALDO XAVIER, EUTÁLIO PORTO,
JOÃO ALBERTO PEZARINI, OCTAVIO MACHADO DE BARROS, HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no
2220058-11.2020.8.26.0000 - Digital
Suscitante: José Emídio de Souza
Suscitado: Município de Jahu
Comarca: Jaú 3a Vara Cível
Voto no 33.651
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -
Município de Jahu - Reiteração - Pretensão de
delimitação da competência quando ausente o Juizado
Especial da Fazenda Pública - Inadmissibilidade – IRDR
apresentado pela parte anteriormente e que não foi
admitido - Recurso que deu origem ao incidente que já
foi julgado - Ausência de processo pendente de
julgamento, requisito que é extraído do art. 978,
parágrafo único, do CPC/2015 - IRDR que não é
recurso, nem sucedâneo recursal - Questão decidida pelo
C. STJ no AREsp no 1.470.017 - Jurisprudência
consolidada
deste
E.
Tribunal
de
Justiça
-
Desnecessidade de tecer comentários sobre os requisitos
dos incisos do art. 976 do mesmo diploma legal -
Reiteração do incidente que somente caberia se a parte
houvesse demonstrado que os requisitos teriam sido
satisfeitos, o que não ocorreu na espécie - Incidente não
admitido.
Trata-se de pedido de instauração de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas formulado por José Emídio de
Souza em face do Município de Jahu objetivando a definição da
competência nos casos em que o Juizado Especial da Fazenda Pública
não tenha sido ainda instalado, como ocorre na comarca de Jaú.
Aponta o suscitante que há interpretações divergentes
entre Câmaras deste E. Tribunal de Justiça sobre o art. 2o, §4o da Lei no
12.153/2009 e sobre o Provimento no 2.203/14 do CSM, de forma que
ora os processos são remetidos para o Juizado Especial Cível, ora para as
Varas Cíveis de Jaú.
O feito foi recebido pela d. Presidência da Seção de
Direito Público e distribuído para o 7o Grupo de Câmaras de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
Público em 14/09/2020 (pág. 26).
É o relatório.
O caso é de se considerar o incidente inadmissível.
Primeiramente, há que se destacar que este incidente de
resolução de demandas repetitivas
IRDR já foi suscitado
anteriormente pela mesma parte (José Emídio de Souza), trazendo
exatamente a mesma fundamentação que foi apreciada no IRDR no
2178322-13.2020.8.26.0000, julgado em 10/09/2020 em sessão
permanente e virtual deste 7o Grupo de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão de minha relatoria que, por
unanimidade, não o admitiu.
Observa-se que a instauração foi requerida, tanto no
IRDR no 2178322-13.2020.8.26.0000 quanto nestes autos (IRDR no
2220058-11.2020.8.26.0000), com relação ao Agravo de Instrumento no
2164314-31.2020.8.26.0000, que foi julgado em 24/07/2020, com
publicação em 27/07/2020, conforme andamento processual do site
deste E. Tribunal de Justiça.
Com efeito, o IRDR anterior não foi admitido conforme a
seguinte ementa:
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -
Município de Jahu - Pretensão de delimitação da
competência quando ausente o Juizado Especial da
Fazenda Pública - Inadmissibilidade - Recurso que
deu origem ao incidente que já foi julgado - Ausência
de processo pendente de julgamento, requisito que é
extraído do art. 978, parágrafo único, do CPC - IRDR
que não é recurso nem sucedâneo recursal - Questão
decidida pelo STJ no AREsp no 1.470.017 -
Jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de
Justiça - Desnecessidade de tecer comentários sobre os
requisitos dos incisos do art. 976 do CPC - Incidente
não admitido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
Portanto, não há como se admitir também este IRDR, vez
que fundamentado com base na mesma argumentação do anterior, a qual
restou afastada.
Isso porque não há processo pendente de julgamento,
requisito essencial para admissão do incidente, conforme restou
consignado
no
acórdão
proferido
no
IRDR
no
2178322-13.2020.8.26.0000.
Sobre o IRDR, dispõe o CPC/2015:
“Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão
indicado pelo regimento interno dentre aqueles
responsáveis pela uniformização de jurisprudência do
tribunal.
Parágrafo
único.
O
órgão
colegiado
incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese
jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa
necessária ou o processo de competência originária de
onde se originou o incidente.
Se o órgão a quem incumbe julgar o incidente também
julga o recurso originário, tem-se, por consequência lógica, que tal
recurso deve estar pendente de julgamento.
Tal interpretação decorre também da própria natureza do
incidente, que consiste em recurso ou sucedâneo recursal.
O órgão que julga o incidente não confirma ou reforma
acórdão do órgão fracionário individual, pois não se trata de uma
“instância intermediária”. Há apenas uma substituição quanto à causa
específica e a fixação de uma tese geral.
Sendo assim, o incidente se instaura antes e não depois
do julgamento do recurso de apelação ou agravo, mesmo que ainda
pendente de embargos de declaração, conforme já sedimentou o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
IRDR. REQUISITO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM
TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO
INCIDENTE.
INVIABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. [...] VI - O
cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de
julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou
originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais
a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente;
mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o
Enunciado
n.
344
do
Fórum
Permanente
de
Processualistas Civis. VII - Inserido no microssistema de
formação concentrada de precedente obrigatório (arts.
489, § 1o, 984, § 2°, e 1.038, § 3°, CPC/2015), o IRDR
extrai sua legitimidade jurídica não apenas de simples
previsão legal. Afastando-se de um mero processo de
partes (destinado à decisão de um conflito singular),
ostenta
natureza
de
processo
objetivo,
em
que
legitimados adequados previstos em lei requerem a
instauração de incidente cuja função precípua é permitir
um ambiente de pluralização do debate, em que sejam
isonomicamente
enfrentados
todos
os
argumentos
contrários e favoráveis à tese jurídica discutida; bem
como seja ampliado e qualificado o contraditório, com
possibilidade de audiências públicas e participação de
amicus curiae (arts. 138, 927, § 2o, 983, 1.038, I e II,
todos do CPC/2015). VIII - Tendo em vista a concepção
dinâmica do contraditório como efetiva oportunidade de
influenciar a decisão no procedimento (arts. 10 e 489, §
1o, do CPC/2015), o diferimento da análise da seleção da
causa e admissibilidade do IRDR para o momento dos
embargos de declaração importaria prejuízo à paridade
argumentativa
processual,
considerando
que
esse
desequilíbrio inicial certamente arriscaria a isonômica
distribuição do ônus argumentativo a ser desenvolvido,
mesmo que os argumentos fossem pretensamente
esgotados durante o curso do incidente. IX - Verifica-se
que, de qualquer forma, o pedido de instauração do IRDR
parece ter sido utilizado como via substitutiva em uma
causa multimilionária para fins de reexame do mérito,
quando já esgotadas todas as possibilidades recursais.
Contudo, o IRDR não pode ser utilizado como sucedâneo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
recursal. X - Agravo conhecido para conhecer
parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe
provimento. (STJ, AREspNo 1.470.017 SP, 2a Turma,
Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18/10/2019). -grifei-
Trata-se de ratificação do entendimento que já vem há
muito consolidado neste E. Tribunal de Justiça:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS - Juízo de admissibilidade - Controvérsia
acerca do cabimento, ou não, de condenação do vencido
ao pagamento de honorários advocatícios em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica julgado
improcedente - Ausência de "efetiva repetição de
processos que contenham controvérsia sobre a mesma
questão unicamente de direito" (inciso I) e "risco de
ofensa à isonomia e à segurança jurídica" (inciso II),
nos termos do art. 976 do Código de Processo Civil
Hipótese, ademais, em que já julgado pela Câmara
competente o recurso de agravo de instrumento em
que veiculado o tema, a impossibilitar o conhecimento
do IRDR, posto já não pendente de julgamento o
recurso (par. único do art. 978 do CPC) - Requisitos
para a instauração do incidente que, por concorrentes, devem ser simultâneos
-
Não
preenchimento desses requisitos, no caso concreto -
Precedentes do Órgão Especial - Incidente não
conhecido. Incidente não conhecido. (TJSP; Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
2201556-58.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos
Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São
José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) - Proposição com escopo de
uniformizar jurisprudência acerca do tema referente à
base de cálculo do adicional por tempo de serviço
(quinquênio) de servidor público estadual, destinado a
saber se deve, ou não, ser calculado sobre os vencimentos
integrais, nos termos do artigo 129 da Constituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
Estado de São Paulo - Aptidão da petição de instauração
do incidente - Pressupostos de admissibilidade -
Assunção de Competência (As. Comp. na Ap. no
0087273-47.2005) julgada no regime do CPC-73, sobre a
mesma matéria, mas sem força vinculante, que também
carece de força para inibir o IRDR apresentado no regime
no novo CPC, em que se busca tese com efeito vinculante
(art. 985 do atual CPC) - Julgamento da apelação na
Câmara de origem, que obsta a admissibilidade do
incidente, por falta de recurso pendente de julgamento
(art. 978, parágrafo único, do atual CPC). INCIDENTE
NÃO ADMITIDO. (TJSP; Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
2180999-21.2017.8.26.0000;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
Turma Especial - Publico; Foro de Franca - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/04/2018; Data
de Registro: 16/04/2018).
“IRDR - Pretensão de uniformização de jurisprudência
desta corte acerca da possibilidade ou não, de
ajuizamento de ação de prestação de contas por
correntista 'sem o indicativo dos lançamentos reputados
indevidos e/ou duvidosos - Requisitos de admissibilidade
do incidente não preenchidos na hipótese presente -
Ausência de recurso pendente no tribunal, do feito em
que instaurado o incidente - Apelação a que se refere o
requerente já julgada - Inteligência do § único, do art.
978 do CPC - Incidente não admitido, com observância
do disposto no § 3o, do art. 967, do CPC. (TJSP;
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2087625-82.2016.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 2;
Foro de Estrela D'Oeste - Vara Única; Data do
Julgamento: 08/06/2016; Data de Registro: 22/07/2016).
Sendo assim, se um dos requisitos essenciais para a
admissibilidade do recurso se revela ausente, desnecessário tecer
comentários sobre o cumprimento dos incisos do art. 976 do CPC/2015.
Ademais, pretende a parte utilizar a instauração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
incidente de resolução de demandas repetitivas como recurso ao
julgamento proferido pela E. 15a Câmara de Direito Público, o que não
se pode admitir.
Insta consignar, ainda, que se trata de reiteração de
incidente, porquanto toda essa discussão já foi objeto do IRDR no
2178322-13.2020.8.26.0000, suscitado pelo mesmo ora requerente, José
Emídio de Souza, repisando os mesmos fundamentos e que não foi
admitido pelos mesmos motivos ora expendidos.
Embora haja previsão no § 3o, do art. 976 do CPC/2015
(§ 3o A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por
ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que,
uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado"), eventual
reiteração de incidente inadmitido anteriormente depende de que, para
instauração do novo incidente, os requisitos estabelecidos pelos incisos I
e II deste artigo tenham sido satisfeitos, o que não ocorreu no caso em
tela, posto que a parte fundamenta o pedido exatamente como da
primeira vez.
Ante o exposto, não se admite o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas.
Roberto Martins de Souza
Relator